Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703856-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: LINDALVA TAVARES DA NOBREGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0715910-96.2020.8.07.0020, movida em seu desfavor por LINDALVA TAVARES DA NOBREGA, deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante autorizar e custear o tratamento de quimioterapia oral com o medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg EV, a cada 03 (três) semanas, até a progressão da doença, sob pena de multa equivalente a um vez e meia o valor médio da caixa do medicamento para cada mês negado, a contar do 6o dia de descumprimento da decisão (ID 23090924, p. 115). Em suas razões (ID 23090916), aduz tratar-se a KEYTRUDA (Pembrolizumabe) de medicamento off label, não constando no rol de coberturas obrigatórias para planos de saúde estabelecido por Resolução da ANS, inexistindo irregularidade da seguradora ao negar o tratamento pleiteado pela agravada. Colaciona julgados, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da taxatividade do rol previsto pela ANS. Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (IDs 23090920 e 23090919). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Consoante relatado, a agravante busca a reforma de decisão que impôs a autorização e custeio do tratamento de quimioterapia oral com o medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg EV, sob pena de multa. Em exame preliminar da controvérsia, tenho como ausente a plausibilidade do direito. Compulsando os autos originários, extrai-se que a agravada, paciente de 85 anos, possui o diagnóstico de adenocarcinoma de estômago, tipo intestinal, estágio T4N0M0/IIA (ID 23090924, p. 30). O relatório médico aponta crescimento do tumor e progressão da doença mesmo após o início do tratamento quimioterápico, apresentando a paciente progressão às drogas fluoracil, oxaliplatina, leucovorin e docetaxel, bem como “[...] toxicidade importante ao tratamento quimioterápico com necessidade de redução de dose e adiamento de tratamento em diversas ocasiões, sendo a paciente então considerada intolerante a quimioterapia apesar de apresentar bom performance status”. O documento ressalta, ainda, que “a medicação abaixo está registrada na ANVISA e inclusive com indicação em bula nacional” e conclui que “Considerando paciente intolerante a quimioterapia essa seria a melhor opção terapêutica para a mesma. A não realização de tratamento acarreta em risco de morte da paciente. Sendo assim solicito a liberação da seguinte droga com urgência” (grifo nosso). Em consulta ao sítio eletrônico da ANVISA[1], verifica-se que o medicamento pembrolizumabe – KEYTRUDA – foi aprovado pela Agência, constando em sua bula a indicação expressa ao tratamento de adenocarcinoma gástrico – doença que acomete a autora –, não podendo ser considerado, em uma primeira análise, como off-label. Assim, demonstrada a urgência do pleito e estando a patologia da agravada coberta pelo plano, bem como a medicação aprovada pela ANVISA, deve a seguradora cobrir o tratamento indicado pelo médico assistente. Insta ressaltar que, ainda que o medicamento não conste no rol de procedimentos da ANS, tal circunstância não constitui óbice à pretensão da autora, sobretudo porque aludido rol é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. Outrossim, é prerrogativa do médico assistente a indicação do tratamento que se adeque à patologia que acomete o enfermo e melhor atenda aos objetivos terapêuticos. Desse modo, parece-me razoável e coerente, prima facie, a decisão do juízo de origem, que determinou à agravante o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico. Lado outro, não vislumbro prejuízo irreparável à recorrente, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos com o indigitado tratamento de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. [1] https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351643945201574/?nomeProduto=keytruda Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator